Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DECISÃO Indefiro o pedido do recorrente (id 34919735) para que seja intimado o recorrido para se manifestar sobre a proposta de acordo (id 34919737) relativo aos expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão, considerando o desinteresse que se infere da inércia ante as anteriores intimações (ids 21191391 e 26043911). A nova proposta de acordo é equivalente às anteriores (id 25931131 e 20230114), inclusive no que concerne aos valores. Logo, cumpra-se id 22467572. Intimem-se. Brasília, 25/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator